Tribunal: TJMT
Processo: 1007481-61.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – ADVOGADO QUE ATUA APENAS PELA VERBA DE SUCUMBÊNCIA - CONTRATO DE RISCO – DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – PRESCRIÇÃO AFASTADA - ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO OBSERVADO PELA SENTENCIANTE – MAJORAÇÃO – INVIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Deve prevalecer a boa-fé dos contratantes, porquanto o patrono continuou vinculado aos processos sob seu patrocínio, de modo que o termo inicial para contagem da prescrição é o dia em que, realmente, o patrono deixou de prestar os serviços, nos termos da notificação.
2. Em se tratando de contrato firmado entre as partes, cuja remuneração do advogado advém tão somente de honorários de sucumbência, havendo rompimento unilateral do contrato, implica na possibilidade de se pleitear judicialmente o arbitramento da verba, restando evidenciado, portanto o interesse processual do autor na propositura da ação.
3. Sendo certo que o autor faz jus à fixação de honorários advocatícios, este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do apelado/réu, de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como observando-se os critérios utilizados em outras demandas idênticas a essa.
4. Nesse contexto, observando-se o disposto no §2o, do art. 22, da Lei no 8.906/94, entendo que os honorários advocatícios arbitrados na sentença são adequados para remunerar o trabalho desenvolvido pelo autor, de maneira que a sentença não merece reparos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007481-61.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (APELADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

PRESIDIU A SESSÃO O EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – ADVOGADO QUE ATUA APENAS PELA VERBA DE SUCUMBÊNCIA - CONTRATO DE RISCO – DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – PRESCRIÇÃO AFASTADA - ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO OBSERVADO PELA SENTENCIANTE – MAJORAÇÃO – INVIABILIADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Deve prevalecer a boa-fé dos contratantes, porquanto o patrono continuou vinculado aos processos sob seu patrocínio, de modo que o termo inicial para contagem da prescrição é o dia em que, realmente, o patrono deixou de prestar os serviços, nos termos da notificação.

2. Em se tratando de contrato firmado entre as partes, cuja remuneração do advogado advém tão somente de honorários de sucumbência, havendo rompimento unilateral do contrato, implica na possibilidade de se pleitear judicialmente o arbitramento da verba, restando evidenciado, portanto o interesse processual do autor na propositura da ação.

3. Sendo certo que o autor faz jus à fixação de honorários advocatícios, este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do apelado/réu, de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como observando-se os critérios utilizados em outras demandas idênticas a essa.

4. Nesse contexto, observando-se o disposto no §2o, do art. 22, da Lei no 8.906/94, entendo que os honorários advocatícios arbitrados na sentença são adequados para remunerar o trabalho desenvolvido pelo autor, de maneira que a sentença não merece reparos.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Anoto o pedido de preferência com sustentação oral do advogado Marcelo Augusto Borges, OAB-MT 6189-O, pelos apelados.

Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCELO AUGUSTO BORGES, OAB-MT 6189-O

Dispenso.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Com a palavra, pelo prazo regimental.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto BANCO DO BRASIL S.A., com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara cível da comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no. 1007481-61.2018.8.11.0041.

O magistrado singular, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar o réu ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Por consequência, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, §2°, do CPC (ID 54767057).

Irresignado, o réu/apelante aduz, como prejudicial de mérito, a prescrição, tendo em vista que a expedição da notificação se deu em 08/03/2013 e a ciência da notificação ocorreu em 22/03/2013. Todavia, o ajuizamento desta ação somente se deu em 23/03/2018, quando transcorrido o prazo quinquenal.

Alega que, inexiste qualquer prova de que o apelado tenha efetivamente conduzido o processo até data posterior a 22/03/2013 (petição, manifestação, requerimento, nada em nome do banco), pois foi juntado apenas o extrato processual, que nada comprova, sendo este o termo inicial para contagem do prazo prescricional dá-se a partir de 22/03/2013.

Argui que, a ação de protesto foi proposta somente em 10/04/2018 e o despacho que ordenou a citação ocorreu em 27/04/2018, de maneira que tal ação não lhe aproveita, pois ajuizada após a ocorrência da prescrição, surtindo efeito algum, uma vez que não se pode interromper prazo já prescrito.

Preliminarmente, a carência da ação, por falta de legitimidade ativa e de interesse processual, uma vez que não cabe o arbitramento de honorários, pois, no contrato de prestação de serviços ficou estipulado apenas o recebimento da verba de sucumbência.

No mérito, afirma que deve ser aplicado o princípio do pacta sunt servanda, de modo que os honorários advocatícios são devidos apenas ao final da demanda (verbas sucumbenciais), tal como pactuado no contrato, ou seja, por ocasião do recebimento dos créditos pelo banco naquela demanda patrocinada pelo ora autor, razão pela qual deve esta ação ser julgada improcedente. Alternativamente, pugna pela redução da verba honorária fixada (ID 54767059).

As contrarrazões aportaram ao ID 54767065, pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCELO AUGUSTO BORGES, OAB-MT 6189-O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes Pares:

Irresignado com a sentença de procedência, o réu aduz, como prejudicial de mérito, a prescrição, tendo em vista que a expedição da notificação se deu em 08/03/2013 e a ciência da notificação ocorreu em 22/03/2013. Todavia, o ajuizamento desta ação somente se deu em 23/03/2018, quando transcorrido o prazo quinquenal.

Alega que, inexiste qualquer prova de que o apelado tenha efetivamente conduzido o processo até data posterior a 22/03/2013 (petição, manifestação, requerimento, nada em nome do banco), pois foi juntado apenas o extrato processual, que nada comprova, sendo este o termo inicial para contagem do prazo prescricional dá-se a partir de 22/03/2013.

Argui que, a ação de protesto foi proposta somente em 10/04/2018 e o despacho que ordenou a citação ocorreu em 27/04/2018, de maneira que tal ação não lhe aproveita, pois ajuizada após a ocorrência da prescrição, surtindo efeito algum, uma vez que não se pode interromper prazo já prescrito.

Preliminarmente, a carência da ação, por falta de legitimidade ativa e de interesse processual, uma vez que não cabe o arbitramento de honorários, pois, no contrato de prestação de serviços ficou estipulado apenas o recebimento da verba de sucumbência.

No mérito, afirma que deve ser aplicado o princípio do
pacta sunt servanda
, de modo que os honorários advocatícios são devidos apenas ao final da demanda (verbas sucumbenciais), tal como pactuado no contrato, ou seja, por ocasião do recebimento dos créditos pelo banco naquela demanda patrocinada pelo ora autor, razão pela qual deve esta ação ser julgada improcedente. Alternativamente, pugna pela redução da verba honorária fixada (ID 54767059).

Pois bem.

No tocante à prescrição
, infere-se dos autos que os argumentos lançados nas razões recursais não foram anteriormente alegados, caracterizando inovação recursal, razão pela qual não merecem ser conhecidos.

Com efeito, quando apresentada a contestação o réu/apelante suscitou a existência de prescrição sob o único fundamento de que a rescisão contratual teria ocorrido em 22/03/2013 e a ação proposta em 23/03/2018, nada impugnando quanto a qualquer outro evento ou matéria a esse respeito.

Ou seja, a tese ora arguida (de que inexiste prova de condução do processo ao qual se pretende a fixação da verba honorária, ou mesmo que o extrato de movimentação processual juntado aos autos nada comprovaria, ou mesmo que não consta dos autos qualquer peça produzida pelo autor/apelado), não foi objeto de discussão e apreciação ante o juízo de origem, o que impossibilita a sua análise por esta Corte de Justiça, sob pena de infringência ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Superada essa questão
, consigno que a preliminar de carência da ação (por falta de legitimidade ativa e de interesse processual) suscitada pelo banco requerido/apelante, confunde-se com o mérito, portanto, com ele será analisado.

E nesse ponto, não assiste razão ao banco requerido quanto ao arbitramento judicial de honorários ser cabível somente em caso de inexistência de previsão contratual ou acordo.

Com efeito, o §2o, do art. 22, da Lei no 8.906/94, dispõe que:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...]

§ 2o. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

Infere-se que tal dispositivo estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela simples prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial.

Ou seja, em se tratando de contrato firmado entre as partes, cuja remuneração do advogado advém tão somente de honorários de sucumbência, havendo rompimento do contrato, implica na possibilidade de se pleitear judicialmente o arbitramento da verba, uma vez que ao revogar o mandato, o próprio requerido/contratante inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho da requerente/contratada.

Com efeito, ainda que exista previsão contratual de que os honorários devidos são os sucumbenciais, não se pode olvidar que a sua rescisão antes do término do processo dá ao requerente/contratado o direito ao recebimento dos honorários advocatícios pelos serviços já prestados ao requerido/contratante até o momento da ruptura, sob pena de propiciar o enriquecimento ilícito deste último, portanto,
resta evidenciado o interesse processual daquele na propositura desta ação de arbitramento de honorários
.

A propósito, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO. DENÚNCIA.
Denunciado unilateralmente o contrato de prestação de serviço profissional de advocacia contenciosa
,
o advogado tem interesse processual de promover ação contra quem o contratou, para receber pelos serviços até ali prestados.

Preliminares de falta de interesse de agir e de ilegitimidade passiva afastadas
. Recurso conhecido e provido.
(STJ - REsp: 402578 MT 2001/0192132-8, Relator: Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, Data de Julgamento: 11/06/2002, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 12.08.2002 p. 221).

DIREITO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. - Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência,
o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado
. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ - REsp n.o 945.075-MG, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/05/2010, T3 - TERCEIRA TURMA).

No mesmo sentido, veja-se julgado deste e. Tribunal:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS – REJEITADA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO – MATÉRIA DE MÉRITO - CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE –OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. É legítima para figurar no polo ativo da ação de arbitramento de honorários, a sociedade de advogados por haver contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, bem como documentos destinados a sociedade e patrocínio de ação subscrita por causídicos integrantes da sociedade. 2. Não há como apreciar a preliminar de carência de ação se a matéria trazida trata de questão estritamente de mérito. 3. O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC). 4.
A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários
.
(Ap 141578/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018).

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO DO CONTRATO - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Não há nenhum impedimento para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência.
Contudo, sendo rescindido o contrato de forma unilateral, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe
.
(AgR 144326/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015).

Assim, demonstrado que o autor prestou serviços na vigência do contrato, e, sendo este revogado unilateralmente e sem justa causa pelo Banco, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus honorários advocatícios.

Nesse sentido, sendo certo que a autora faz
jus
à fixação de honorários advocatícios, este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do apelado/réu, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

E, conforme se observa dos documentos coligidos aos autos, o autor elaborou peças processuais e realizou as diligências necessárias ao regular andamento do processo, ou seja, desempenhou todos os trabalhos para os quais foi contratado até a rescisão do contrato pelo requerido.

Desse modo, observando-se o disposto no §2o, do art. 22, da Lei no 8.906/94, entendo que os honorários fixados em sentença (R$ 7.000,00) são adequados para remunerar o trabalho desenvolvido pelo autor, de maneira que a sentença não merece reparos.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 09 DE SETEMBRO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DEVIDO PEDIDO DE VISTA 1o VOGAL (DES. RUBENS).

SESSÃO DE 16 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

A prejudicial de mérito não foi conhecida pela relatora pois teria havido inovação recursal.

Sobre a questão, assim consignou o juízo de origem (ID 54767057):

Analisando os Embargos de Declaração, verifica-se que realmente passou a fluir o prazo prescricional dos honorários em 22/04/2013, já que o autor ficou vinculado por mais 30 dias após a notificação, conforme consta no item 3 do referido documento (Id. 12396472), assim, o prazo findaria em 22/04/2018, e considerando que esta ação foi ajuizada em 23/03/2018, não há falar em prescrição da pretensão do autor.

Além disso, o embargante comprovou que ajuizou “Notificação Judicial – Protesto interruptivo de Prazo Prescricional”, processo n. 1009201-63.2018, 6a Vara Cível (Id. 18028768), distribuída em 10/04/2018, na qual houve a regular notificação do réu quanto ao protesto interruptivo, por ordem daquele juízo.

Assim, há a existência de manifesto erro de julgamento, requisito indispensável para se atribuir efeito infringente aos embargos de declaração, para apreciação de matéria já decidida.

(...)

Com essas considerações,
ACOLHO
os embargos de declaração de Id. 24386430, para, consequentemente,
rejeitar
a prejudicial de mérito de prescrição, e prosseguir com a análise das demais matérias.

Desse modo, a prescrição já havia sido suscitada pelo apelante que, neste momento, expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser alterada, impugnando os fundamentos utilizados, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Cabe ressaltar ainda que se trata de matéria de ordem pública, que pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição (AgInt no REsp 1516071-SC, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 17/12/2019, T1 - Primeira Turma).

Assim, é descabido falar em inovação, supressão de instância ou ausência de dialeticidade.

A notificação extrajudicial através da qual o apelante informou aos apelados sobre a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços foi recebida em 22/03/2013 (Ids n. 54767005 e 54767035).

Segundo o art. 206, §5o, II, do CC e o art. 25, V, da Lei n. 8.906/1994 é de cinco anos o prazo prescricional para cobrança de honorários.

Com base no princípio da actio nata, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento jurisprudencial reconhecendo que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios, havendo rescisão unilateral do pacto firmado, o prazo prescricional para pleitear o pagamento dos honorários tem como termo inicial a data da ciência da revogação do contrato
(STJ, AgInt no AREsp no. 1367106/SP, DJe de 30/08/2019).

Logo, os autores poderiam ingressar com este feito até 22/03/2018, e fazê-lo só em 23/03/2018 significa que deve ser reconhecida a extinção do seu direito de cobrança.

Não se discute a importância do advogado para a promoção da justiça e nem a relevância dos seus honorários, consolidados jurisprudencialmente como verba alimentar. Todavia, no caso concreto é imperioso aplicar a orientação pacificada no STJ, já referida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL
. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
O prazo prescricional para cobrança de honorários advocatícios contratuais, quando houver renúncia ou revogação do mandato, conta-se do dia da ciência desses atos, e não do trânsito em julgado verificado na ação em que se deu a atuação do advogado
. Precedentes. 2. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp no. 1457585/PR, 3a Turma/STJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 18/08/2016, DJe de 05/09/2016, sem grifos no original).

Deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DIREITO ATINGIDO PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - INÍCIO DESSE PRAZO - DATA DA CIÊNCIA DA REVOGAÇÃO DOS PODERES DO MANDATÁRIO - PRECEDENTES DO STJ - VERBA SUCUMBENCIAL - FIXAÇÃO EM QUANTIA RAZOÁVEL NA SENTENÇA - MANUTENÇÃO DEVIDA - MAJORAÇÃO NESTA FASE - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Com base no princípio da actio nata, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento jurisprudencial reconhecendo que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios, havendo rescisão unilateral do pacto firmado, o prazo prescricional para pleitear o pagamento dos honorários tem como termo inicial a data da ciência da revogação do contrato (STJ, AgInt no AREsp no. 1367106/SP).

Não comportam alteração os honorários sucumbenciais fixados na sentença em valor que remunera com justiça o profissional e sem acarretar-lhe enriquecimento ilícito, o qual deverá ser majorado em grau recursal em razão do trabalho adicional realizado nesta fase (art. 85, §11, do CPC).
(AP 1008831-84.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2020)

Pelo exposto,
acolho a prejudicial de mérito
para reconhecer a ocorrência da prescrição.

Inverto os ônus de sucumbência, que deverão ser arcados pelos apelados e fixo os honorários em R$ 2.000,00.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria, porque a matéria pode ser alegada em qualquer tempo ou grau de jurisdição, mas quando rejeita, pode ser apreciada sem alegação novamente?

EM 16 DE SETEMBRO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO O PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (DES. GUIOMAR).

SESSÃO DE 30 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA – PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta pelo
Banco do Brasil S.A
de sentença que julgou procedente a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por
Marcelo Borges & Advogados Associados e Marcelo Augusto Borges
, para condenar o banco requerido ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

A e. Relatora, Desembargador Serly Marcondes Alves, não conheceu da prejudicial de mérito de prescrição, sob o fundamento de ter havido inovação recursal. No mérito, desproveu o recurso.

Por sua vez, o e. Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, afastou o argumento de inovação recursal e reconheceu a ocorrência da prescrição, por entender que a notificação extrajudicial da qual o banco apelante informou aos apelados sobre a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços foi recebida em 22/03/2013 e a ação ajuizada em 23/03/2018, portanto, após o prazo de 05 anos disposto no art. 206, § 5o, II do CC.

Pedi vista para melhor examinar a matéria, em particular no que toca a preliminar de prescrição.

A ação tem por objeto o recebimento de honorários advocatícios por serviços prestados nas ações patrocinadas pelos autores, ora apelados, em razão da rescisão unilateral do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios pelo Banco do Brasil S.A..

Consta que o Banco do Brasil S.A., notificou extrajudicialmente os autores apelados, quanto à rescisão unilateral do contrato, nos seguintes termos:

NOTIFICAÇÃO

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – O Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista, com sede de Brasília (DF), por sua Assessoria Jurídica Regional – AJURE TERCEIRIZAÇÃO (SP), notifica esse patrono que o Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios celebrado com V.Sa. será considerado rescindido, a contar do recebimento da presente notificação, conforme faculta referido ajuste.

Por oportuno, solicita a prestação de contas de todos os processos sob seu patrocínio, bem como a disponibilização dos dossiês contendo toda a documentação relativa aos processos para os novos patronos (que serão responsáveis pela retirada), dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da data da rescisão acima indicada (data do recebimento desta notificação). Os dossiês será retirados pelo Escritório a assumir a respectiva carteira de ações judiciais.

V. Sa. deverá permanecer na condução dos processos pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da rescisão ora noticiada, ou antes de tal prazo, mediante o efetivo ingresso do novo patrono nos autos.

Eventuais honorários porventura devidos serão remunerados se e quando implementadas as condições contratuais para tanto.

Fica expressamente revogados os mandatos anteriormente outorgados para atuação nos processos em nome desta Instituição Financeira, consoante os termos do artigo 44 do Código de Processo Civil.”

Referida notificação foi recebida pelos advogados, ora autores apelados, em 22/03/2013
.

Como a ação de arbitramento foi ajuizada em 23/03/2018,
a controvérsia diz respeito, por primeiro, se o recurso apresenta inovação recursal e se ultrapassada, saber quanto ao termo final do prazo prescricional.

Com efeito, verifica-se que em sede de contestação, o banco apelante suscitou a preliminar de prescrição, sob o fundamento de que a notificação extrajudicial foi recebida em 22/03/2013 e a ação ajuizada em 23/03/2018, após o prazo prescricional de 05 (cinco) anos do art. 206, § 5o, II, CC.

Em Impugnação à Contestação, a parte autora, ora apelada, alegou que a notificação vinculou o seu patrocínio pelo prazo de 30 dias a contar da rescisão, bem como que ajuizou Notificação Judicial – Protesto Interruptivo de Prazo Prescricional em 10/04/2013, o que afastaria a alegada prejudicial de mérito.

A r. sentença acolheu a preliminar de prescrição, nos termos da contestação. Contudo, tal entendimento foi modificado em sede de embargos de declaração, ao fundamento de que os autores apelados ficaram vinculados por mais 30 dias após a notificação extrajudicial, de sorte que afastou a tese da prescrição.

Em razões de apelação, a instituição financeira argumenta a ausência de prova de que os apelados tenham efetivamente conduzido o processo nos 30 dias seguintes a data do recebimento da notificação extrajudicial, de modo a prevalecer essa data para fins de contagem do prazo prescricional.

Não se visualiza, assim, inovação recursal, porquanto a matéria devolvida foi examinada e devidamente impugnada pelo apelante. Em verdade, a ampla devolutividade do recurso de apelação confere ao juízo
ad quem
a cognição de toda matéria decidida em primeira instância, na extensão do
tantum devolutum quantum appelatum
.

Nesse caso,
peço
venia
a e. Relatora, para conhecer do recurso na parte em que o apelante arguiu a preliminar de prescrição
. Passo, assim, a examinar a matéria.

Com efeito, a jurisprudência do STJ orienta no sentido de que
“a
contagem do prazo prescricional a que se refere o artigo 25, inciso V, da Lei no 8.906/1994 se inicia na data em que ocorre a ciência da renúncia ou revogação do mandato ou o término da prestação dos serviços”
(AgInt no AREsp 1406447/RS. Terceira Turma. Rel. Ministra Nancy Adrighi, j. 29/06/2020. Pub. 01/07/2020)

Na hipótese, a notificação foi recebida pelo patrono em
22/03/2013
, de modo que, nos termos da orientação do STJ, a princípio, o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de arbitramento findaria em
22/03/2018
.

Ocorre que na mesma notificação que anuncia a rescisão do contrato com a consequente revogação do mandato a partir do recebimento do documento, consta uma particularidade que merece atenção, vale dizer, a determinação no sentido de que o patrono permaneceria “
na condução dos processos pelo
prazo máximo de 30 (trinta) dias
a contar da rescisão ora notificada, ou
antes de tal prazo
, mediante o efetivo ingresso do novo patrono nos autos”
.

Ou seja, por um lado, afirma-se que o contrato será revogado a partir do recebimento da notificação, o que se deu em 22/03/2013, mas por outro lado, diz que o patrono deveria permanecer no exercício da função a que foi contratado por mais 30 dias, de modo a estender o prazo de atuação até 22/04/2013.

Cumpre realçar que o prazo de 30 dias foi aventado pela própria instituição financeira, contratante, e difere da hipótese prevista no art. 45 do CPC/73, aplicável à época ao dispor
“O advogado poderá, a qualquer tempo, renunciar ao mandato, provando que cientificou o mandante a fim de que este nomeie substituto. Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo”
.

E, no caso em particular, a prestação do serviço pelo patrono está implícita na própria cláusula da notificação, o que afasta a necessidade de comprovação, pelo autor apelado, de que tenha efetivamente prestado o serviço no período de 30 dias.

De outra via, não há registro do efetivo ingresso de novo patrono nos autos, no referido período de 30 dias, circunstância que corrobora com a vinculação do autor apelado nas demandas.

Nesse sentido, deve prevalecer a boa-fé dos contratantes, porquanto o patrono continuou vinculado aos processos sob seu patrocínio, de modo que o termo inicial para contagem da prescrição é o dia em que, realmente, o patrono deixou de prestar os serviços, nos termos da notificação, o que se deu em 22/04/2013 (30 dias após o recebimento da notificação).

Logo, se a ação de arbitramento foi ajuizada em 23/03/2018, não há que se falar em prescrição, porquanto o termo final se daria somente em 22/04/2018.

Assim exposto, revejo o meu posicionamento, adotado no julgamento da Apelação n. 1008831-84.2018.8.11.0041, de relatoria do e. Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho e
peço
venia
aos e. Desembargadores, para manter a r. sentença que rejeitou a preliminar de prescrição
.

No mérito, acompanho a e. relatora para desprover o recurso e manter a condenação da instituição financeira ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Revejo o meu posicionamento para conhecer da preliminar de prejudicial de mérito e afastá-la.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Conheço da prescrição e revejo o meu voto para afastá-la.

EM 30 DE SETEMBRO DE 2020:

PRELIMINAR CONHECIDA E AFASTADA. NÃO PROVIDO.UNÂNIME.